Tribunal: CARF
Processo: 11483.000073/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11483.000073/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO AURESCO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
PERICIAL.
Para fins do reconhecimento da isenção de imposto de renda, os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos. As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII
do artigo 39 do Decreto no 3.000/99 se aplicam aos rendimentos provenientes
de aposentadoria recebidos e, não indicada a data em que a doença foi
contraída, considera-se a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que
reconhecer a moléstia.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11483.000073/2009-89
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000073/2009-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 35 e ss.), lavrada pela constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$17.835,86.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/608430267392060, expedida em 05/01/2009, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2006, ano-calendário 2005, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$2.163,65, com juros de mora calculados até 30/01/2009,
fls. 35 a 39.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$17.835,86, proveniente da fonte pagadora Instituto de
Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, CNPJ no 04.921.738/0001-42.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida em 09/02/2009, fls. 4.
Cientificado do resultado da SRL em 16/02/2009, fls. 31, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/03/2009, fls. 2, contestando o lançamento.
Alega que não concorda com a decisão contida na SRL e entende que comprovou o seu
direito a solicitar a restituição dos valores retidos e recolhidos nos ajustes.
Sustenta que o procedimento que adotou foi amparado em orientação de unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 6 a 29.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
Para fins do reconhecimento da isenção de imposto de renda, os laudos médicos
expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser
aceitos.
As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no
3.000/99 se aplicam aos rendimentos provenientes de aposentadoria recebidos e, não
indicada a data em que a doença foi contraída, considera-se a partir do mês da emissão
do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013 (e-fls. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 17/10/2013 (e-fls. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de omissão em razão dos
rendimentos serem isentos por moléstia grave, que os documentos apresentado comprovam a
isenção de IRPF por moléstia grave e pede restituição em razão da mesma.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000073/2009-89

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$17.835,86.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF nos 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000073/2009-89

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. (ora
destacado)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
O autuado juntou nos autos documento que comprova que era aposentado por tempo de
serviço junto à Prefeitura Municipal de Ubatuba, com efeitos retroativos a 25 de agosto
de 1999, fls. 12.
...
No que se refere à exigência do laudo médico pericial para fins de isenção do imposto
sobre a renda, a RFB publicou na sua página na rede mundial de computadores,
www.receita.fazenda.gov.br, no item Legislação – Soluções de Consultas Internas, a
Solução de Consulta Interna no 11 Cosit, de 28 de junho de 2012, dispondo sobre o
modo de comprovação da moléstia grave.
De acordo com a referida solução de consulta, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público. Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência
legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente
ao SUS.
Os relatórios médicos de fls. 8 a 11, foram emitidos por instituições particulares e,
portanto, não servem para amparar o pleito formulado pelo contribuinte. (ora
grifado)
Quanto ao laudo pericial de fls. 7, emitido em 24 de maio de 2007, informa que o
autuado é portador de cardiopatia com doença coronariana grave sem, contudo,
indicar a data em que a doença foi contraída. Neste caso, por força do disposto no
artigo 39, §5o, II, do Decreto no 3.000/99, a isenção se aplica, tão-somente, aos
rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que
reconhecer a moléstia. (ora grifado)
Isto posto, em razão de a isenção ocorrer a partir de 24/05/2007, não se pode retroagir o
benefício fiscal ao ano-calendário 2005, ano-base este que deu origem à notificação de
lançamento em discussão.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, e notadamente não apresentado laudo médico pericial competente, não há
motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000073/2009-89

Fl. 104
DF CARF MF
Original